Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1005539-49.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.873.984/0001-15 (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão embargada, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter-se pronunciado, não servido para rediscutir o mérito do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Embargos de Declaração nos autos do Mandado de Segurança n.
1005539-49.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

SÓLIDA ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADA:

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão de id
54328960
, que denegou a segurança do presente Mandado de Segurança.

A Embargante aduz, em síntese, restou decidido no aresto embargado que a convenção coletiva de trabalho não estaria abarcada pela teoria da imprevisão, bem como que não haveria direito à repactuação, enquanto que o que foi levantado nas razões do Mandado de Segurança, foi a limitação dos efeitos da indenização/pagamento devido e seu efeito temporal.

Argumenta, assim, que teria havido contradição e obscuridade, pois
“(...) em um primeiro momento restringe ao que, de fato é o pedido do Mandamus: afastar a aplicação dos efeitos apenas até a data do requerimento, e no segundo momento trouxe teoria da imprevisão, sem fundamentação – causa de pedir – e sem pedido nesta direção”
. (id 55307985 - p. 4)

Assevera que teria havido omissão, uma vez que não foi realizado o confronto entre os efeitos da cláusula 9.2 com os seguintes dispositivos legais trazidos na inicial: Art. 41, incisos I e III, da IN 03/2009; Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; art. 40, inciso XI e art. 55, inciso III, art. 65, inciso II, alínea "d", §§ 5 ° e 6 °, todos da Lei 8.666/93.

Aponta, por fim, omissão em virtude de não ter constado o fundamento do específico interesse público que possa a existir na restrição dos efeitos da cláusula 9.2 in fine, a justificar a sua validade.

Requer o provimento dos Aclaratórios, para esclarecer o teor do acórdão de modo a superar a obscuridade, contradição e omissões demonstradas.

É a breve síntese
.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020